Tribunal: TJDFT
Processo: 0724581-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. ATOS DEMOLITÓRIOS. LEGALIDADE DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Incumbe ao Poder Público o exercício do poder de polícia para planejar e controlar o parcelamento e a ocupação do solo urbano, consoante arts. 116 e 117 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
2. Na hipótese, extrai-se dos autos que as terras são públicas, de propriedade da TERRACAP em processo de doação à União e pequena parcela já pertencente à União, sendo constatado, ainda, que a ocupação da área objeto da fiscalização pelos agravados, bem como as construções que se pretende preservar, são recentes.
3. Tratando-se de área pública e ausente qualquer licença ou autorização para construir, mostra-se incabível a concessão da tutela de urgência com o escopo de obstar a atuação legítima do órgão de fiscalização da Administração Pública.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.